Tribunal: CARF
Processo: 12585.000674/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000674/2010-40
ACÓRDÃO
9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FRIGORÍFICO MABELLA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118, § 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial se não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para
manutenção do acórdão recorrido e a parte não traz divergência
jurisprudencial com relação a todos eles.
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 217 após a interposição do Recurso Especial do sujeito
passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
2
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Hélcio Lafetá Reis (substituto
integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o Conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, com fundamento no art.
67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão n° 3302-011.321, de 26 de
julho de 2021, e-fls. 1.224 a 1.2411, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS/COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei n° 10.833,
de 2003, e nos termos decididos pelo STJ e do Parecer Cosit n° 5, de 2018, em
regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos
da Contribuição da COFINS, bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos, para fins
de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou produção de bens
destinados à venda; as matérias primas, os produtos intermediários, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
3
CRÉDITO PRESUMIDO. PORCENTAGEM DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei n° 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para admitir a porcentagem de 60% para o cálculo do
crédito presumido na aquisição de suínos, aves, milho e lenha. Vencidos os
conselheiros Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e José Renato Pereira de
Deus que reverteram, também, as glosas em relação ao frete de produto acabado
entre estabelecimentos da empresa. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.320,
de
26
de
julho
de
2021,
prolatado
no
julgamento
do
processo
12585.000673/2010-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
No Recurso Especial, o Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias:
Matéria
Paradigma
Legislação
Necessidade de emprego do teste de subtração
para a verificação da essencialidade e da
relevância
do
bem/insumo
ao
processo
produtivo.
Acórdão no 9303-007.512

Instruções normativas SRF no 247,
de 2002, e 404, de 2004; Parecer
Normativo no 5, de 2018; Nota SEI
n° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.

Tomada de créditos sobre os fretes pagos para
transferência de insumos.
Acórdão no 9303-009.847

Inc. II do art. 3o das Leis de Regência
da
Não
Cumulatividade
das
Contribuições Sociais.

Tomada de créditos sobre as aquisições de
material de embalagem, combustíveis para
caldeiras e demais insumos empregados na
fabricação de produtos para a alimentação
animal.
Acórdão no 3301-003.874

Art. 3o, inc. II, das Leis de Regência
da
Não
Cumulatividade
das
Contribuições Sociais; art. 15, inc. II,
da Lei no 10.865, de 2004.

Creditamento dos aluguéis de máquinas e
equipamentos.
Acórdão no 9303-011.556

Art. 289 e 290 do RIR/99; art. 3°,
inc. IV, da Lei no 10.833, de 2003.

Creditamento dos fretes para transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos.
Acórdão no 9303-010.009
Acórdão no 3301-005.413
Arts. 15, inciso II, c/c artigo 3o,
inciso IX da Lei n.o 10.833, de 2003.

Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
4
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1419/1433 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial, admitindo as seguintes matérias:
(i) Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
valor dos fretes pagos para transferência de insumos:
Cotejando as decisões confrontadas, parece-me que há a similaridade fática
mínima para fins de estabelecimento de base de comparação. Ambos os acórdãos
laboram em face de processos produtivos similares e analisaram a questão do
creditamento sobre o frete para aquisição de insumos quando a aquisição do
produto transportado enseja creditamento presumido das contribuições.
O dissídio interpretativo emerge quando se constata que, enquanto a decisão
recorrida vinculou o creditamento sobre o frete ao creditamento do produto, o
paradigma rechaçou tal concepção, já que o frete teria sofrido tributação básica e
por isso não pode ser comparado ao regime aplicado ao bem transportado.
Divergência comprovada.
(ii) Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
valor dos fretes para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência interpretativa quanto à natureza de insumo
desses fretes. É que os acórdãos paragonados contemplaram processos
produtivos essencialmente distintos.
Não obstante, do confronto dos acórdãos recorrido e no 9303-010.009 emerge
dissídio interpretativo do inc. IX, porquanto as decisões foram em sentidos
opostos: a decisão recorrida entendeu que tais fretes ainda não se incluem na
operação de venda, ao passo que o paradigma os incluiu.
Divergência comprovada.
Em relação às duas matérias para as quais foi admitido o seguimento do Recurso
Especial, o Contribuinte sustenta, em síntese:
(i) Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
valor dos fretes pagos para transferência de insumos:
 O frete pago por ocasião da compra de insumos a ser utilizado no processo
produtivo da empresa, desde que o bem adquirido se enquadre como
insumo para fins do crédito previsto no inciso II, do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, poderá ser utilizado para fins de desconto de
créditos das contribuições utilizando alíquota integral das contribuições,
pois compõe o custo do insumo.
 O frete deverá ser analisado de forma individualizada, e não associado com
o tipo de mercadoria que ele está transportando. Até mesmo porque, o
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
5
frete foi contratado de pessoa jurídica, fazendo jus ao creditamento integral
das referidas contribuições.
(ii) Direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o
valor dos fretes para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos:
 Não se trata de meras operações para transferência de mercadorias entre
filiais e sim transferência de produto acabado entre o estabelecimento
produtor e o estabelecimento distribuidor da mesma pessoa jurídica.
 Desta feita, não restam dúvidas que a operação realizada pela Recorrente
confere direito a créditos de COFINS/PIS não-cumulativo sobre valores de
frete, visto que tais despesas integram o conceito de insumo utilizado na
produção de bens destinados à venda.
 Com efeito, o direito ao creditamento de PIS e Cofins sobre os valores pagos
a título de frete decorre da própria lei, especificamente dos artigos 15, inciso
II, c/c artigo 3o, inciso IX da Lei n.o 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
 De fato, as transferências de mercadorias de CD para CD, ou de CD para loja
varejista, não tem outro propósito senão a operação de venda, a
aproximação das mercadorias aos consumidores finais. O legislador ao
utilizar-se da expressão “operação de venda” ao invés de “venda”
propriamente dita, teria objetivado esta intenção, qual seja, conferir crédito
de PIS e COFINS sobre o frete para transporte de mercadorias, sempre que
este transporte estiver relacionado à atividade de venda.
Proposto o Agravo em relação às demais matérias, o Despacho de e-fls. 1480/1485
manteve o seguimento apenas parcial do Recurso Especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional manifestou-se apenas quanto ao mérito da
matéria “fretes para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos”, requerendo a
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo, cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
CONHECIMENTO - DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O VALOR
DOS FRETES PAGOS PARA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
6
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
No caso, o acórdão recorrido manteve o entendimento da fiscalização de que as
despesas com frete na aquisição de suínos ensejam a tomada de crédito pelos percentuais do
crédito presumido, e não através da utilização de alíquota básica:
Nos termos do despacho decisório, a fiscalização reconheceu o direito da
Recorrente creditar-se sobre as despesas com frete na aquisição de suínos, não
através da utilização de alíquota básica, mas sim pelos percentuais do crédito
presumido.
A DRJ, por sua vez, manteve a glosa, por entender que o frete está associado ao
produto adquirido e, tratando-se de operações vinculadas às aquisições de
pessoas físicas ou cooperativas, passíveis de crédito presumido das atividades
agroindustriais, devem ser apropriadas nesta mesma rubrica.
A Recorrente, contrário ao entendimento da fiscalização e da DRJ, pleiteia o
creditamento pela alíquota básica das contribuições, alegando que restou
comprovado que o frete pago pelo adquirente na aquisição de insumos integra o
custo de aquisição desses bens, podendo, portanto ser utilizado como crédito
integral a ser descontado da contribuição ao PIS/Pasep e COFINS, pouco
importando qual o tipo de insumo adquirido, razão pela qual o v. acórdão
recorrido deve ser reformado.
Primeiramente, a alegação trazida pela Recorrente não lhe favorece, pois se o
frete integra o custo de aquisição e, o produto adquirido gera crédito presumido,
não há que se falar em crédito na modalidade básica prevista na Lei no 10.637/02
e 10.833/2003. Na verdade, a alegação deveria ser que o frete não integra o custo
de aquisição e que as despesas com frete foram tributadas com a alíquota básica,
gerando, assim, o direito perseguido pela contribuinte.
Ademais, aponta um segundo fundamento para manutenção da glosa, que é a
inexistência de prova nos autos de que o frete foi tributado com alíquota básica:
Entretanto, como há nos autos prova demonstrando que o frete foi tributado
através de alíquota básica do regime não-cumulativo, correto o procedimento da
fiscalização corroborado pela DRJ.
Já o acórdão paradigma n° 9303-009.847 consignou que:
Ementa:
FRETE.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DO
ADQUIRENTE.
CRÉDITO
VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE CRÉDITO DO BEM TRANSPORTADO. A
apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
7
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em sua integralidade.
Voto:
In caso, os gastos com fretes no transporte de insumos possuem natureza diversa
do bem transportado, formalizado por meio de nota fiscal própria, cuja operação
suporta a incidência integral do PIS e da COFINS, ou seja, o frete é contratado de
pessoa jurídica distinta daquela que vendeu o insumo, os valores recebidos em
contrapartida pela prestação de serviços será incluída na base de cálculo das
Contribuições, devido pelo transportador, eis que se trata de uma operação
tributada.
No que tange o direito de crédito de PIS e da COFINS, sobre fretes nas operações
de aquisição de leite in natura dos associados, mantenho a decisão recorrida por
seus próprios fundamentos, a qual utilizo como razões de decidir:
(...)
“18. Não obstante, outro ponto de discórdia no presente caso diz respeito ao
creditamento feito pela recorrente em razão do pagamento de frete na aquisição
de leite in natura.
19. Convém destacar que, segundo o que restou apurado nos autos, a fiscalização
e o contribuinte convergem em relação ao fato de que o frete em questão foi
formalmente arcado pela Recorrente, consoante se observa das notas fiscais de
aquisição do leite in natura, donde se conclui que o frete para tais operações é
custeado pela recorrente, configurando, pois, custo na aquisição de tais bens. Em
suma, a recorrente e a fiscalização admitem que o frete em questão é
formalmente custeado pela recorrente, o que torna este fato inconteste.
20. A discussão, todavia, gravita em torno do fato da recorrente repassar os
custos de tais fretes para seus fornecedores, o que, por sua vez, impediria
atribuir à referido frete a natureza de custo de aquisição. É o que se depreende
do seguinte trecho do Relatório Fiscal (fl. 12):

21. Não é demais lembrar que estamos tratando de uma cooperativa central, que
recebe os bens dos seus cooperados (cooperativas singulares) para vendê-los no
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
8
mercado. Uma parcela do montante recebido por esta venda feita no mercado é
devolvida ao cooperado em razão da sua produção, oportunidade em que a
recorrente faz o desconto do valor pago a título de frete e que é aqui
questionado. Tal fato, inclusive, é assumido pela própria recorrente, conforme se
extrai de um excerto da sua peça recursal (fl. 631):

22. Logo, se a recorrente recupera o valor do frete que, formalmente, é por ela
pago, não é possível dar a tal frete o tratamento material de custo de aquisição,
o que torna válida a glosa aqui debatida.
23. Ressalte-se, todavia, que ainda remanesce uma questão neste tópico em
particular, haja vista que, subsidiariamente, o contribuinte alega a existência de
um equívoco no cálculo desta glosa. Assim, segundo o recorrente, a fiscalização
teria partido da premissa que o custo com todos os fretes glosados teria sido
repassado aos seus cooperados, o que não seria verdadeiro, já que tal repasse se
limitaria apenas à parcela do leite transportado.
24. Em sede de diligência fiscal, a unidade preparadora de fato constatou esse
equívoco, mas tentou "adequá-lo" sob o fundamento de que, ainda assim, não
seria devido o creditamento do frete no caso em concreto, uma vez que (fl. 666
do relatório de diligência fiscal):

25. O que a unidade preparadora sustenta, indevidamente, é que o crédito de
frete deve seguir a mesma sistemática de creditamento do bem transportado,
como se houvesse uma relação de subsidiariedade entre tais créditos. Logo, em se
tratando de transporte de leite in natura e entendendo a fiscalização que este
insumo está sujeito ao crédito presumido, conforme exposto no tópico
imediatamente anterior do presente voto, a unidade preparadora concluiu que (fl.
667 do relatório de diligência fiscal): (...)
26. Tal entendimento, todavia, é indevido. A apuração do crédito de frete não
possui uma relação de subsidiariedade com a forma de apuração do crédito do
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
9
produto transportado. Não há qualquer previsão legal neste diapasão, até porque
não haveria qualquer sentido nisso, já que o frete sofreu a incidência integral da
contribuição e, por isso, não pode ser comparado ao procedimento aplicável ao
bem transportado. Não se comparam elementos distintos por absoluta
impropriedade de meio (relatório de diligência fiscal) e inconsistência de
conclusão.
28. Com base em tais fundamentos reconheço como válido apenas aquele
crédito de frete tomado pela recorrente e cujo custo de aquisição não foi
repassado para seus associados”.
No cotejo entre as decisões, há a aparente comprovação de divergência, porquanto
a decisão recorrida vinculou o crédito do frete ao creditamento presumido do produto, e o
paradigma afastou essa premissa, já que o frete teria sofrido tributação básica e por isso não
poderia ser comparado ao regime aplicado ao bem transportado.
Contudo, os acórdãos confrontados não têm similitude fática, pois a divergência
analisada no paradigma, suscitada pela Fazenda Nacional, voltou-se à validade dos créditos de
frete tomados pelo sujeito passivo Cooperativa e cujo custo de aquisição não foi repassado para
os seus associados. Por isso a conclusão do voto foi:
28. Com base em tais fundamentos reconheço como válido apenas aquele crédito
de frete tomado pela recorrente e cujo custo de aquisição não foi repassado para
seus associados.
Assim, para o paradigma, é relevante que, se o Contribuinte recupera o valor do
frete que, formalmente, é por ele pago, não é possível dar a tal frete o tratamento material de
custo de aquisição, o que torna válida a glosa que foi debatida naqueles autos. Ressalta-se que
não há situação fática semelhante debatida no acórdão recorrido.
Por outro lado, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se
assenta em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão
recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
Assim, na decisão recorrida, há fundamento autônomo quanto à falta de prova nos
autos de que o frete foi tributado com alíquota básica. Observa-se que sobre isso a peça recursal
não trouxe qualquer menção ou argumento.
Para o acórdão recorrido, o fundamento da prova é autônomo e suficiente para a
negativa de provimento do recurso. Se não há divergência jurisprudencial apontada em relação a
esse ponto, afasta-se o conhecimento.
Por isso, voto por não conhecer do Recurso Especial nesta matéria.
CONHECIMENTO - DIREITO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O VALOR
DOS FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.505 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12585.000674/2010-40
10
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso especial de decisão de
qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
A divergência suscitada pelo Contribuinte é matéria da Súmula CARF n° 217, editada
após a interposição do seu Recurso Especial:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 217, motivo pelo qual
o apelo recursal não comporta conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1863
DF CARF MF
Original